Tribunal: CARF
Processo: 10510.004363/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10510.004363/2009-64 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.558 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
COLÉGIO DO SALVADOR II LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é dirigida
ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes
da legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem os juros de mora
equivalentes à taxa Selic para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Diogo Cristian Denny (Suplente Convocado), Francisco
Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior e Renata Toratti Cassini. O Conselheiro Márcio
Augusto Sekeff Sallem não participou desse julgamento, sendo substituído pelo Conselheiro
Diogo Cristian Denny.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 15-24.751, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador/BA, fls. 61 a 73
Trata-se de Auto de Infração (AI), Debcad n° 37.261.801-4, lavrado em 16/12/2009
para constituição do crédito tributário correspondente a contribuições sociais ao Fundo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.004363/2009-64
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.558 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004363/2009-64

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), ao Serviço Nacional de Aprendizagem e de
interesse de categorias econômicas destinadas ao Serviço Social do Comércio (SESC) e
ao Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) a cargo do
contribuinte identificado em epígrafe, relativas ao período de 01/01/2005 a 30/06/2007,
com consolidação em 15/12/2009, no montante de R$ 109.829,88 (cento e nove mil
oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos).
A ação fiscal teve início com o Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) (fls. 10
e 10v) com ciência em 05/10/2009.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração — AI sob julgamento em
16/12/2009 e apresentou impugnação em 13/01/2010 (fl. 18).
Foram lançadas as contribuições sociais ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
e as contribuições de interesse de categorias Serviço Social do Comércio (SESC), ao
Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 8v), o lançamento foi efetuado no levantamento
TER - Contribuição para Terceiros.
Este levantamento registra as contribuições decorrentes de pagamento aos segurados
empregados cuja remuneração foi declarada em GFIP, entretanto, o valor devido à
Previdência Social não incluiu as contribuições para Outras Entidades (Terceiros)
devido ao fato do contribuinte ter-se auto enquadrado como optante pelo Simples.
O auditor informa que devido ao fato de utilizar as mesmas bases de cálculo utilizadas
para a cobrança de contribuição patronal e do RAT constantes no Auto de Infração (AI)
37.216.802-2, fica o presente AI apensado aquele Auto de Infração.
O auditor informa não ter sido emitido o Termo de Enceramento de Procedimento
Fiscal —TEPF, haja vista a continuidade desta fiscalização para a cobrança de outros
tributos.
Informou ainda que o resumo das folhas de pagamento que serviram como base de
cálculo para o lançamento fiscal, poderão ser consultadas no referido auto.
Informou ter sido Feita Representação Fiscal Para Fins Penais.
O auditor informa que o débito foi lavrado devido a exclusão [da] contribuinte do
Simples — Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei n° 9.317, de 1996 e
alterado por legislação superveniente.
Informa que o processo em exame está apensado ao processo está apensado ao Auto de
Infração DEBCAD 37.216.802-2.
Informou ainda que o processo de exclusão do Simples n° 10510.004722/2007-11
encontra-se em grau de recurso no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda.
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas,
creditadas ou devidas a segurados empregados, coletadas nas folhas de pagamento
relativas ao período de 01/2005 a 06/2007, incluindo-se o décimo-terceiro salário, cujos
valores encontram-se relacionados nos discriminativos anexos ao processo.
Informa terem sidos examinados os seguintes documentos:
Diário e Razão, Relação Anual de Informações Sociais —Rais, folhas de pagamento de
empregados, Guias da Previdência Social —GPS, Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social —GFIP, além do Contrato Social e alterações da
empresa.
O sujeito passivo apresentou peça impugnatória, às fls. 18 a 34, alegando, em síntese:
- Que no período fiscalizado, competências de 01/2005 a 06/2007, estava regularmente
inscrita no Simples Federal e Nacional. A opção da Impugnante pelo Simples Federal
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.558 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004363/2009-64

ocorreu em 24/01/2001 e migrou para Simples Nacional em 01/07/2007, permanecendo
nesta condição sem ser contrariada pela RFB até a data do Ato Declaratório Executivo
n° 53, em 12/11/2007.
Afirma ter agido de boa-fé, durante todos esses anos como se fosse optante pelo
Simples Federal e Nacional.
Diz que teve que cumprir exigências legais e se submeter ao crivo da RFB.
Que jamais poderia imaginar que pudesse ser excluída do SIMPLES FEDERAL porque
o agente tributário entendeu que ela é uma empresa resultante de cisão de outra pessoa
jurídica ocorrida em 2001 e, por conseguinte, deveria ter pedido sua exclusão.
Afirma ter recolhido as obrigações fiscais inerentes as pessoas jurídicas inscritas no
Simples Federal, que na condição de optante não era obrigada ao recolhimento das
contribuições ora exigidas.
- Alega nulidade do Auto de Infração em face da não aplicação do tratamento jurídico
diferenciado e simplificado em relação à Impugnante.
Argumenta que até prova em contrário é uma empresa optante pelo Simples Federal e
Nacional. Que os fundamentos que serviram de sustentação para a sua exclusão do
Simples através do ADE 53, de 1211112007 estão sendo impugnados, via Recurso
Voluntário. Enquanto não existir uma decisão final de caráter irrecorrível acerca da
matéria, não há porque falar em exclusão da reclamante.
Diz que na condição de optante pelo Simples, como Empresa de Pequeno Porte que é,
tem o direito garantido de ser fiscalizada recebendo um tratamento jurídico
diferenciado, simplificado e favorecido previsto nos artigos 170 e 179 da Constituição
Federal.
Alega que o Fisco primeiro é obrigado a proceder à orientação, depois a lavratura do
auto de infração, motivo pelo qual requer a nulidade do presente Auto de Infração,
tendo em vista que assim não procedeu o Agente Fiscal.
Cita Maria Helena Diniz, fala dos poderes e deveres da Super Receita e diz que o
tratamento jurídico diferenciado e indispensável a ser aplicado pela fiscalização é o da
dupla visita nas fiscalizações trabalhistas e previdenciárias, ou seja, procede uma visita
inicial, constata o erro e dá certo prazo para que o contribuinte regularize a situação. A
partir daí é que a empresa, se não atendeu a solicitação de regularização, deve ser
autuada.
Argumenta que ADE 53, de 12/11/2007, está sob julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, que crédito tributário
decorrente de fatos e atos relativos ao período de 01/2005 a 06/2007, está com sua
exigibilidade suspensa por força do que dispõe o art. 151 do CTN.
Afirma que a Autoridade Fazendária não poderia e não pode fazer a
cobrança/lançamento de créditos tributários e exigir seu recolhimento antes de uma
decisão final do recurso apresentado pela contribuinte. Esse fato constitui um verdadeiro
abuso de poder.
Cita o art. 5° inciso II da Constituição Federal e afirma que enquanto não existir uma
decisão final irrecorrível, administrativa ou judicialmente, não se pode dizer que a
impugnante infringiu os dispositivos legais inseridos no Auto de Infração, que deve ser
anulado desde seu nascedouro em face da sua impropriedade como lançamento.
Diz que nula é a exação que fere princípios constitucionais e legais, como se configura o
caso em comento. Assim, não há como prosperar a pretensão da Autoridade Tributária,
que pela falta de justa causa para a instauração da ação fiscal, quer, sobretudo, pela
impropriedade de que está revestido o ato formal, que direcionado no sentido da
exigência, está desprovida da indispensável garantia legal.
Pede a nulidade da sanção imposta pelo Auto de Infração, dando baixa dos registros
pertinentes, com o arquivamento do processo que lhe proporcionou origem, haja vista
que a impugnante não está excluída legalmente do Simples Federal. Por conseguinte, a
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.558 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004363/2009-64

Autoridade Tributária não poderia exigir o crédito tributário apurado desta forma,
porque o fisco está impedido de fazê-lo por força de lei.
No mérito alega violação do art. 151, III, do CTN.
Diz que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória citando o.
art. 142, Parágrafo único do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66).
Cita trecho da obra de autoria do insigne Prof. Hely Lopes Meirelles.
Diz que a Administração Pública está pautada pelo princípio da legalidade - art. 37 da
Constituição Federal.
Afirma que o Auto Infração está revestido de ilegalidade, tendo em vista tratar-se de um
ato vinculado que descumpriu mandamentos legais: Primeiro, porque foi lavrado sob a
fundamentação que a Impugnante estava legalmente excluída do Simples Federal pelo
ADE 53 que está, ainda, sendo objeto de recurso administrativo em segunda instância
(R. Voluntário) - flagrante desrespeito ao direito da ampla defesa do contribuinte; e,
Segundo, porque todos os créditos tributários sob reclamações ou recursos
administrativos são suspensos, portanto, não podem ser objeto de cobrança/lançamento
(art. 151, I1I, do CTN).
Transcreve entendimentos doutrinários sobre o assunto.
Fala da inexistência do tratamento jurídico diferenciado.
Diz que a Autoridade Fiscal ao fiscalizar o contribuinte optante pelo Simples Federal ou
Nacional é obrigada a dispensar, por força da lei, um tratamento jurídico diferenciado as
microempresas e empresas de pequeno porte.
A obrigatoriedade da autoridade fiscal de assim proceder é determinada pela Lei
9.841/99 - relativa ao Simples Federal - especificamente em seu artigo 1% Parágrafo
único e no caput do artigo 12.
Argumenta que segundo o comando legal acima, a Autoridade Fiscal deve primeiro
orientar e depois proceder lavratura do auto de infração, motivo pelo qual requer a
nulidade da presente exação.
Cita a Constituição da República que determina a obrigatoriedade da adoção do
tratamento jurídico diferenciado para as microempresas e as empresas de pequeno porte.
Alega improcedente do auto de infração porque está sendo exigido da Impugnante
recolhimento de crédito tributário fundamentado no Ato Declaratório Executivo 53 -
sob julgamento - antes de decisão administrativa irrecorrível.
Fala do caráter confiscatório da multa.
Aponta o Auto de Infração e Imposição de Multa aplicada à autuada que é adimplente
com suas obrigações fiscais e não praticou nenhum ato fraudulento ou ilegal. A
Impugnante, como já foi dito, não recolheu as contribuições ora exigidas porque
acreditava ser uma empresa regularmente optante pelo Simples Federal e Nacional
Afirma ter agido de boa-fé, que a aplicação da multa punitiva tem de observar as
circunstancias do caso em julgamento. Transcreve decisões do Superior Tribunal de
Justiça, reduzindo e até excluindo multas diante da análise as peculiaridades do caso
concreto e a boa-fé do contribuinte.
Diz a Impugnante que os índices das multas aplicadas terão que ser revistos diante da
análise das circunstancias que fundamentaram a lavratura do presente Auto de Infração.
Reafirma o fato de que a contribuinte em nenhum momento dificultou ou impôs
empecilhos à realização da fiscalização, fornecendo a documentação exigida pela
fiscalização, conforme consta no TEPF anexo, e não realizou qualquer tipo de ato
fraudulento.
Daí a necessidade de se rever a aplicação das multas aplicadas.
Fala do princípio de direito estabelecido no Código Civil de que a obrigação acessória
segue a sorte da principal. Diz que é absolutamente ilegal se pretender exigir tributo de
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.558 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004363/2009-64

cujo direito o Fisco tem pleno conhecimento de que está sendo impugnado
administrativamente. Mais absurda e ilegal ainda é imputar multa de qualquer índice
(75% ou 24%), incidente sobre crédito tributário que está impedido/suspenso nos
termos expressos do Código Tributário Nacional.
Afirma que a Administração Pública deve reger seus atos por uma ordem de princípios
relacionados no próprio texto da Carta Política da República, tratando-se, portanto, de
norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, citando o art. 37 da Constituição
Federal.
Diz que além de ser ilegal a exigência de tributo que está impedido de ser cobrado, a
aplicação da multa de 75% muito se aproxima de imoral, uma vez que incide sobre
crédito tributário cuja exigibilidade está suspensa por força da lei.
Desta forma, não há como se pretender exigir multa sobre crédito tributário que a
própria Administração Fazendária sabe que sua exigibilidade está suspensa, porque o
ADE 53, fundamento utilizado para apuração do crédito tributário exigido, está sendo
objeto de Recurso Voluntário. Por isso mesmo, a exigência de seu recolhimento é
absolutamente ilegal. Que ainda que se entenda pela legitimidade da exigência
principal, a imposição de multa de 75% não se reveste do mesmo caráter.
Diz que acerca da aplicação de multa, de forma benigna para as contribuintes
impugnantes, devemos aplicar o disposto na Lei d 9.298/96 com as alterações da Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990, que determina que a multa não pode exceder a 2%,
tendo em vista que este percentual diz referência aos casos de não cumprimento de
obrigação.
Diz que segundo entendimento mais recente de nossos tribunais e de doutrinadores, no
caso de concurso de Leis, deve-se aplicar a mais benéfica ao contribuinte, dando ênfase
à máxima in dúbio pro réu, no caso in dúbio pro contribuinte, visto tratar-se do
elemento mais fraco na relação.
Desta forma, a multa deve ser reduzida ao patamar de 2% ou, no caso da não aplicação
desse percentual, deverá ser adotados índices menores de 20% por ser mais benéfica
para a empresa reclamante.
Diz que recentemente o Supremo Tribunal Federal, corte máxima no país, em decisão
inédita datada 22.10.2009, prolatada no RE/582.461-SP, reconhecendo a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada, firmou posição no sentido de que
a "multa moratória" estabelecida em 20% do valor do tributo tem natureza confiscatória.
No caso em julgamento, a multa toma feição confiscatória porque ao serem impostas as
multas que ultrapassam e muito o índice considerado confiscatório pelo STF.
Afirma que as multas aplicadas pela autoridade fiscal além de contrariarem a decisão
mencionada, também fazem o mesmo em relação ao próprio Código Tributário
Nacional que expressamente determina a suspensão de crédito tributário que está –
sendo discutido administrativamente. Enquanto os recursos não tiverem sido julgados
com decisão irrecorrível, não podemos falar de exigibilidade dos créditos tributários em
comento.
Com relação a taxa de juros aplicada questiona a taxa SELIC, cujos índices
conhecidamente superam a taxa legal de 1% a m. alegando sua inconstitucionalidade.
Diz que caso não se entenda pela ilegalidade na aplicação da SELIC, o lançamento feito
pela autoridade administrativa em 15/12/2009 deve reger-se pela legislação vigente à
época abrangida pela fiscalização. E, por esta ocasião, a Lei 8.383/91, previa a
incidência de juros de 1% a.m. Portanto, em obediência ao princípio da benignidade é
ela que deverá ser aplicada ao caso em comento.
Argumenta que segundo o entendimento pacífico do STJ, no caso de utilização da
SELIC não se pode mais acrescentar juros de 1% a.m. porque nela está incluída, a um
só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real. Diferentemente do que
está exigindo o Fisco, mais uma razão para que seja decretada a nulidade do Auto de
Infração ora impugnado.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.558 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004363/2009-64

Requer seja julgada procedente a Impugnação, para fins de reconhecer a ocorrência de
nulidade do Auto de Infração por exigir recolhimento de crédito tributário em desacordo
com o mandamento legal e, se mantido o auto impugnado, a sua suspensão deverá ser
decretada por força do que determina o CTN (art. 151, III).
Em caso de manutenção da exigência fiscal, requer-se a redução da multa para índice
inferior 20% (vinte por cento), tendo em vista que esse patamar é considerado como
sendo de natureza confiscatória no entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem
como seja adequada a taxa de juros de mora ao percentual estabelecido no art. 59 da Lei
8.383/91 (1% a. m.), taxa esta que deverá incidir até a data do efetivo pagamento.
(Destaques no original)
Ao julgar a impugnação, em 9/9/10, a 5a Turma da DRJ em Salvador/BA
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência do lançamento, consignando a seguinte
ementa no decisum:
SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SESC E SEBRAE.
A empresa é responsável pela pelo recolhimento da contribuição destinadas ao FNDE,
INCRA, SESC E SEBRAE dos segurados empregados que lhe presta serviços.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 14/10/10, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 75, a Contribuinte, por meio de seu procurador (procuração de fl. 40),
interpôs o recurso voluntário de fls. 78 a 89, em 9/11/10, no qual alega, em síntese, o que segue:
- Preliminarmente, a empresa recorrente cita a Súmula Vinculante n° 21, do
Supremo Tribunal Federal que a dispensa de fazer depósito ou arrolamento prévios de dinheiro
ou bens como condição para apresentar o presente recurso administrativo;
- Alega, em uma longa argumentação, que a fiscalização estaria impedida de
efetuar o lançamento das contribuições, uma vez que a sua exclusão do Simples Nacional estava
sendo discutida administrativamente e que, por tal motivo, seria nula a exação fiscal;
- Aduz que, enquanto não for definitiva a sua exclusão do Simples Nacional, tem
direito de receber tratamento jurídico diferenciado e simplificado, inclusive em relação às ações
fiscalizatórias;
- Quanto à revogação da Lei no 9.841, de 5/10/99 (OBS: no recurso, a Recorrente
escreveu "Lei 9.481/99", porém, os dispositivos citados são da Lei no 9.841/99), ocorrida antes
do início do procedimento fiscal, alega que a orientação constante nesse diploma no sentido de
que a fiscalização deveria proceder à orientação do contribuinte antes da lavratura do auto de
infração deveria ter sido aplicada ao caso por estar vigente na época dos fatos. Desse modo,
como não houve a orientação, requer a nulidade do lançamento fiscal;
- Alega haver uma vasta jurisprudência determinando a nulidade absoluta do ato
de exclusão do Simples Nacional, visto que teria ocorrido sem a defesa prévia garantida pela
Constituição Federal;
- A multa aplicada de 75% tem caráter nitidamente confiscatório, devendo, no
muito, ser aplicada a multa de 20%, prevista no art. 61, da lei 9.430, de 27/12/96;
- Inconstitucionalidade da Taxa Selic;
É o Relatório.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.558 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004363/2009-64

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Do depósito recursal
O depósito recursal, alegado pela Recorrente, estava previsto na Lei no 8.213, de
24/7/91, em seu art. 126, §§ 1o e 2o, porém, tais parágrafos foram revogados pela Medida
Provisória no 413, de 3/1/08, convertida na Lei no 11.727, de 23/6/08.
Sendo assim, entendemos por superada a questão quanto ao depósito.
Das alegações quanto ao lançamento fiscal
Tendo em vista que o Recorrente, basicamente, reproduz a impugnação em seu
recurso, reproduziremos, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do art. 57, § 3o,
Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de
primeira, com as quais concordamos:
Quanto à alegação da impugnante de que o lançamento não poderia ter sido realizado
nos moldes em que foi realizado em razão da empresa ter impetrado recurso contra a
sua exclusão do Simples — Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e este ainda não ter
sido julgado não procede a alegação da impugnante.
Não há que se confundir "suspensão da exigibilidade do crédito" com a impossibilidade
de lançamento. A "suspensão" refere-se tão somente a exigibilidade do crédito por via
de execução, ou seja, do adimplemento forçado em juízo, impedindo que sejam
praticados, contra o sujeito passivo, atos de natureza constritiva, expropriatórios ou
assemelhados, ainda que esgotada a fase administrativa.
Assim, ao contrário do que pretende a impugnante, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário não afeta a efetividade do lançamento feito por autoridade competente
dentro dos moldes definidos em lei.
O lançamento, segundo o parágrafo único do art. 142 do CTN, constitui atividade
vinculada e obrigatória da autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade
funcional.
O lançamento foi feito com o objetivo de prevenir a decadência, no caso do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais —CARF manter a decisão de primeira instância.
Efetivamente na condição de optante a impugnante não era obrigada ao recolhimento
das contribuições ora exigidas, porém as contribuições são devidas desde a sua exclusão
mediante o Ato Declaratório Executivo n° 53, de 12 de novembro de 2007, cm efeitos
financeiros a partir de 1o de janeiro de 2002, nos termos do § 1% do inciso II, do art. 24,
da IN SRF n° 608/2006. As contribuições foram lançadas a partir dos efeitos da
exclusão da referida empresa, do Simples Nacional e Federal, tendo sido observado o
período decadente, portanto correto o lançamento efetuado.

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.558 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004363/2009-64

A partir da data em que a exclusão produziu efeitos, embora os questionamentos acerca
da exclusão ainda esteja sob julgamento, não há que se falar em aplicação do tratamento
jurídico diferenciado e simplificado em relação à Impugnante. Este tratamento retornará
automaticamente somente no caso de decisão pela manutenção da empresa no Simples.
Neste caso, os processos cuja decisão contrariem a nova situação serão extintos, uma
vez que os autos foram lavrados para prevenir a decadência conforme acima
explicitado.
Não há que se falar, portanto, em nulidade da sanção imposta pelo Auto de Infração.
Quanto ao argumento de que a Receita primeiro é obrigado a proceder à orientação,
depois a lavratura do auto de infração, e o argumento de que o tratamento jurídico
diferenciado e indispensável a ser aplicado pela fiscalização é o da dupla visita nas
fiscalizações trabalhistas e previdenciárias esclarecemos que a lei n° 9.841, de 5 de
outubro de 1999 foi revogada pela Lei Complementar n° 123, de 2004. Antes, portanto,
do início da ação fiscal.
De acordo com o parágrafo único do art. 12 da revogada Lei n° 9.841, de 5 de outubro
de 1999, o critério da dupla visita para lavratura de Auto de Infração era prevista para a
fiscalização trabalhista, não para a fiscalização previdenciária.
A Lei Complementar n° 123, de 2004 que revogou a Lei n° 9.841, de 1999 é omissa
sobre o assunto.
As contribuições previdenciárias consubstanciadas na presente autuação, correspondem
tão somente àquelas que não foram declaradas pela empresa em Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social —
GFIP, nas competências 01/2005 a 07/2007.
No que diz respeito à multa aplicada, algumas considerações merecem ser trazidas aos
autos:
A multa aplicada no presente crédito obedeceu a legislação vigente à época dos fatos
geradores.
Tendo em vista as alterações com relação às multas de mora, de ofício e decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à GFIP, promovidas
inicialmente pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente
convertida na Lei n° 11.941/2009, aos artigos 32 e 35 da Lei n° 8.212/91, aos quais
foram acrescentados os artigos 32-A e 35-A, e considerando o disposto no artigo 106,
inciso II, alínea "c", do CTN, a nova legislação, foi aplicada a multa mais benéfica ao
contribuinte.
Com relação aos juros aplicados, a atual disciplina de juros, vigente a partir de
04/12/2008, por força da Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008,
publicada no Diário Oficial da União de 4 de dezembro de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 27 de maio de 2009, revogou o acima citado art. 34 da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, dando nova redação ao art. 35, determina a aplicação dos juros na forma do
art. 61 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que remete ao § 3o do art. 5° da
mesma Lei, determinando a aplicação da taxa referencial, acumulada mensalmente, do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo de 1% no mês de
pagamento:
[...]
Logo, é perfeitamente legítima a aplicação sobre os créditos tributários dos juros de
mora com base na taxa SELIC, no período lançado e sob julgamento e não merece
prosperar a irresignação da impugnante.
Quanto à regra constante na Lei no 9.841, de 5/10/99, no sentido de que a
fiscalização deveria proceder à orientação do contribuinte antes da lavratura do auto de infração,
insta salientar que tal diploma já não se encontrava em vigor quanto do início do procedimento
fiscal e nem havia como aplicá-lo sob o pretexto de que, na época dos fatos geradores das
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.558 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004363/2009-64

contribuições, ele se encontrava em vigor, pois a regra em questão era dirigida ao procedimento
fiscal e não às contribuições.
Quando ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, impende destacar que
o princípio do não-confisco, inserto no art. 150, inciso IV, da Carta Republicana de 1988, é
dirigido ao legislador, visando orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse princípio, a
lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
De qualquer modo, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de
lei e deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção da
conduta à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto à Taxa Selic, trazermos à baila, ainda, o enunciado da Súmula CARF no 4,
de observância obrigatória no presente julgamento:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Por fim, quanto à exclusão da empresa do Simples Nacional, importa destacar que
a sua discussão no processo 10510.004722/2007-11 já foi finalizada, tendo sido mantida a
exclusão com efeitos a partir de 1/11/02, nos termos do Acórdão no 1101-000.954
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital